Tribunal: TJDFT
Processo: 0002319-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002319-39.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: MARCOS VENISSON TAVARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DETERMINADA. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTENTE. CONVENIO FIRMADO COM O TRIBUNAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Cabe frisar que foi firmado acordo de cooperação técnica entre o recorrente e o TJDFT, no qual se possibilita que as intimações sejam feitas via sistema, independente de pedido de intimação pessoal da parte ou em nome do advogado. Nesse cenário, observa-se que todas as intimações foram devidamente realizadas, pois não dependiam do nome dos advogados, ante o convenio firmado. Contudo, o apelante quedou-se inerte. 2 - In casu, apesar do argumento de que não foi devidamente intimado, para apresentar os documentos determinados pelo juiz de piso, sob o argumento de que os seus advogados não foram cadastrados, certo é que, o embargado vem sendo devidamente intimado via sistema Pje, conforme afirmado pelo próprio recorrente, quando da interposição de embargos de declaração. Noutra linha, restou comprovado pelo embargante, em sede de contrarrazões, que advogados da parte embargada vem tendo acesso normal aos autos, conforme comprova o documento de Id. 19019354, de modo que não se justifica a alegação de nulidade arguida. 3 - Apelo desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 272, §§ 1o e 2o, 239, 280 e 884, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Para tanto, sustenta nulidade decorrente de intimação não feita em nome da advogada indicada nos autos, e ofensa ao devido processo legal. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Giza Heleno Coelho, OAB/SP 166.349 (id 24855306, pág.1). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 272, §§ 1o e 2o, 239, 280 e 884, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, ao assentar pela higidez da intimação, no caso concreto, assim o fez com lastro em elementos fático-probatórios, fazendo constar, verbis: “restou comprovado pelo embargante, em sede de contrarrazões, que advogados da parte embargada vem tendo acesso normal aos autos, conforme comprova o documento de Id. 19019354, de modo que não se justifica a alegação de nulidade arguida.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o recorrente não atacou ponto crucial da fundamentação do acórdão recorrido, no sentido de que o recorrente é signatário de convênio com este Tribunal para as intimações feitas de forma eletrônica, não havendo que se falar em nulidade no caso concreto. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012